Tribunal: TJSP
Processo: 2111950-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Rateio Condominial. DECISÃO que reconheceu erro grosseiro da executada na apresentação de defesa por meio de contestação. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. EXAME: Cabia à executada, em defesa, a oposição de Embargos à Execução, "ex vi" do artigo 914, "caput", e § 1o, do Código de Processo Civil. Erro grosseiro bem

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Rateio Condominial. DECISÃO que reconheceu erro grosseiro da executada na apresentação de defesa por meio de contestação. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. EXAME: Cabia à executada, em defesa, a oposição de Embargos à Execução, "ex vi" do artigo 914, "caput", e § 1o, do Código de Processo Civil. Erro grosseiro bem configurado. Circunstância que afasta a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da fungibilidade. Impossibilidade de devolução do prazo para oposição de Embargos, ante a preclusão consumativa no tocante. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2111950-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DALVA
MARTINS BORGES, é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BETA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente) e ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111950-82.2020.8.26.0000 -Voto no 18.195
2
VOTO No : 18.195
AGRAVO No : 2111950-82.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO FORO CENTRAL - 33a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : DALVA MARTINS BORGES
AGRAVADO : CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BETA
JUIZ : SERGIO DA COSTA LEITE
*AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Execução
de
Título Extrajudicial. Rateio Condominial.
DECISÃO que reconheceu erro grosseiro da
executada na apresentação de defesa por
meio de contestação. INCONFORMISMO da
executada deduzido no Recurso. EXAME:
Cabia à executada, em defesa, a oposição
de Embargos à Execução, “ex vi” do artigo
914, “caput”, e § 1o, do Código de
Processo
Civil.
Erro
grosseiro
bem
configurado. Circunstância que afasta a
aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da fungibilidade. Impossibilidade de
devolução do prazo para oposição de
Embargos, ante a preclusão consumativa no
tocante. Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Execução de Título Extrajudicial, que o agravado
move contra a agravante, em trâmite na 33a Vara Cível do Foro Central, nesta
Capital, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos da cópia de fl. 87 dos
autos principais.
Argumenta a agravante, em resumo, que a peça
defensiva por ela apresentada sob o título de “contestação” deve ser recebida
como Embargos à Execução, à luz dos princípios da instrumentalidade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111950-82.2020.8.26.0000 -Voto no 18.195
3
formas e da fungibilidade; subsidiariamente, requer a devolução de prazo
para embargar a Execução em causa (fls. 1/6).
Recebido o Recurso (fl. 25), o agravado apresentou
contraminuta pugnando pela manutenção da decisão recorrida (fls. 28/32).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Execução de Título
Extrajudicial, que o agravado move contra a agravante, em trâmite na 33a
Vara Cível do Foro Central, nesta Capital, proferida pelo MM. Juiz “a quo”
nos termos seguintes:
“Vistos.1)Folhas83/86:Descabidoooferecimentodecontestaçãoemsededeexecuçãoportítuloe
xtrajudicial.Anteoexposto,nãoconheçodopleito.2) Manifeste-se o exequente, em termos de
prosseguimento, no prazo de 5 (cinco)dias. Intime-se.” (“sic”, fl. 87 dos autos
principais).
Malgrado o teor das razões recursais, a r. decisão
agravada não comporta a pretendida reforma.
Com efeito, citada para pagar o débito exequendo no
prazo de três (3) dias ou então para opor Embargos à Execução no prazo de
quinze (15) dias (v. fls. 33 e 82 dos autos principais), a executada, ora
agravante, apresentou “contestação” nos próprios autos do processo
executivo (v. fls. 83/86 dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111950-82.2020.8.26.0000 -Voto no 18.195
4
Todavia, conforme previsto no artigo 914, “caput”,
e § 1o, do Código de Processo Civil, o executado pode opor-se à Execução
por meio de Embargos, que “serão distribuídos por dependência, autuados em
apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser
declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal”.
Embora a irresignação da executada, o fato é que o
exercício da defesa no âmbito de Execução de Título Extrajudicial por meio
de contestação nos próprios autos constitui erro grosseiro. Bem por isso, não
socorre a agravante a invocação do princípio da fungibilidade, tampouco do
princípio da instrumentalidade das formas.
Por fim, também não merece prestígio o pedido
subsidiário para reabertura do prazo de quinze (15) dias para oposição de
Embargos, ante a configuração da preclusão consumativa no tocante,
circunstância que impede a concessão de nova oportunidade para a prática do
ato processual em questão.
Resta a rejeição do Recurso por conseguinte.

A propósito, eis a Jurisprudência:
2010055-15.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Relator(a): Nelson Jorge Júnior
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 03/06/2019
Data de publicação: 03/06/2019
Data de registro: 03/06/2019
Ementa: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Apresentação de contestação e reconvenção em vez
de oposição de embargos à execução Inadmissibilidade Matéria alegada que depende de prova
Impossibilidade de recebimento da petição como exceção de pré-executividade: Inviável o conhecimento
de contestação e reconvenção em execução de título extrajudicial Erro grosseiro Defesa incompatível
com o processo de execução Hipótese em que não se verifica a alegação de matérias de ordem pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111950-82.2020.8.26.0000 -Voto no 18.195
5
RECURSO NÃO PROVIDO.

2002970-75.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Veículos
Relator(a): Kioitsi Chicuta
Comarca: Votuporanga
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 19/03/2019
Data de publicação: 19/03/2019
Data de registro: 19/03/2019
Ementa: Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Apresentação de contestação como meio
de defesa. Inadequação. Erro grosseiro inescusável. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade.
Precedentes. Recurso desprovido. Em sede de execução, afigura-se inviável a apresentação de contestação
como meio de defesa, quando o correto seria a oposição de embargos à execução. Não se vislumbra fundada
dúvida quanto ao cabimento da medida, tratando-se de erro grosseiro inescusável, por não observância de
expressa previsão legal, sendo inaplicável ao caso o princípio da fungibilidade.

2120502-07.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Relator(a): João Camillo de Almeida Prado Costa
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 19a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 14/09/2018
Data de publicação: 14/09/2018
Data de registro: 14/09/2018
Ementa: EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Apresentação de contestação, nos autos do
processo executivo, ao invés de embargos do devedor. Inadmissibilidade da aplicação do princípio da
fungibilidade, à falta de dúvida objetiva acerca da defesa adequada para impugnar título executivo
extrajudicial. Caracterização de erro grosseiro na apresentação de contestação em hipótese que seria
apropriada a oposição de embargos à execução. Caracterização de acentuada divergência técnica entre a
petição inicial dos embargos e a contestação, o que impede o recebimento da defesa apresentada pela
executada. Inexistência de controvérsia acerca da circunstância de que o executado poderá opor-se à
execução por meio de embargos, observados, no entanto, os pressupostos necessários à constituição de
processo autônomo, conquanto de natureza incidental. Decisão mantida. Recurso improvido. Dispositivo:
negaram provimento ao recurso.
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. decisão agravada pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora